Tribunal: STF
Processo: ARE 1560806
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL COM PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR DE ÓRGÃO DA UNIÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE AS REGRAS APLICÁVEIS À PENSÃO POR MORTE SÃO AQUELAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REDUTOR. APLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N 103/2019. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 24, § 2º. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Criado sob a forma de Autarquia em Regime Especial, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal, tem por finalidade ser o gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (art. 3º da Lei Complementar Distrital n. 769/2008). 1.1. Conforme preconiza o artigo 4º, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal consiste em garantidor das obrigações assumidas pelo Iprev/DF, de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes. Portanto, detém legitimidade ad causam. 



    2. Por força de expressa disposição legal (art. 24, § 2º da Emenda Constitucional n. 103/2019), o acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com aposentadorias, percebidos após a entrada em vigor da EC 103/2019, sofrem uma restrição quanto ao valor do benefício a ser pago a partir de uma escala decrescente de rendimento, vedado o percebimento integral de ambos os benefícios previdenciários. 



    3. A partir dessa premissa, o ato administrativo que determinou a redução do provento de aposentadoria não detém incorreção, porque observou os ditames da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    4. Sentença mantida.” (Doc. 13, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) não foram conhecidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Margareth Menêzes Vinhaes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 18, 25 e 40, § 3º, da Constituição da República. Aduz que o acórdão ora recorrido “inova na ordem jurídica, ao presumir a aplicabilidade automática da EC nº 103/2019 sem necessidade de norma distrital específica” (Doc. 23, p. 2-3), o que teria contrariado entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes. Sustenta que “o acórdão recorrido afronta diretamente o artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, que determina que os Estados, Municípios e o Distrito Federal devem editar normas próprias para disciplinar seus regimes previdenciários” (Doc. 23, p. 5). Alega que as “disposições constantes no artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 não podem ser aplicadas aos proventos de aposentadoria da autora, servidora pública aposentada do Distrito Federal” (Doc 23, p. 6). Afirma que tal inaplicabilidade decorreria do fato de que o artigo 40, § 3º, da Constituição da República estabelece que as regras para cálculo de proventos de aposentadorias e pensões dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo” (Doc. 23, p. 6), caracterizando-a como uma “norma de eficácia limitada, dependendo de uma lei futura para que possam produzir todos os efeitos que pretende” (Doc 23, p. 6). Defende que, ante a ausência de regulamentação local, “para os servidores públicos estaduais, distritais e municipais, permanecem em vigor as regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019 sobre aposentadoria e pensão; até que os próprios estados, DF e municípios aprovem suas próprias reformas” (Doc. 23, p. 7). Discorre, por fim, que a “drástica redução dos proventos da Recorrente, sem qualquer consideração sobre seu impacto financeiro e social, configura afronta ao princípio da proporcionalidade”, ao comprometer sua subsistência, “afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana” (Doc. 23, p. 9). 



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Na origem, Maria Margareth Menêzes Vinhaes, servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aposentada em 14/10/1992, viúva de servidor público aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, propôs ação sob o procedimento ordinário contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, objetivando a abstenção dos descontos realizados no pagamento de sua aposentadoria, em razão da acumulação com o benefício de pensão por morte de seu marido, sob o fundamento de aplicação das regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 103/2019.



    In casu, o instituidor da pensão em questão faleceu em 12/12/2022, conforme consignado na sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Doc. 7, p. 1) e no voto condutor do acórdão ora recorrido (Doc. 13, p. 3).



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que as regras aplicáveis à pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, conforme se constata da leitura das ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelo Plenário e por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (Recurso Extraordinário 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 04/08/2015, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.514-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.393.587-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.110.053-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Pensão por morte. Integralidade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.111.068-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05/06/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 



    2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.” (Recurso Extraordinário 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2020, destaquei)



    Destarte, aplicam-se, à espécie, as normas constantes na Emenda Constitucional 103/2019, que dispõem, in litteris: 



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;



    II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou



    III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.



    § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    § 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.” (Destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado recentemente proferido por esta Suprema Corte:



    “Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (Recurso Extraordinário 1.510.285-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.544.654, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/04/2025; e 1.560.713, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/08/2025, casos iguais ao presente.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente